Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-18.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA – PRAZO ÚNICO DE 10 DIAS PARA A APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS – ART. 82, § 1o, DA LEI No 9.099/1995. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do §1odoart.82, daLeino9.099/95, “a apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”.

2. Em razão de a apelante ser patrocinada pela Defensoria Pública há o prazo em dobro para recorrer e a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos do processo. Desse modo, dentro do prazo de 20 dias, deve a defesa interpor apelação e juntar suas razões, uma vez que a previsão do art. 600, § 4o, do CPP, que admite arrazoar o recurso em momento posterior, não tem aplicação nos Juizados Especiais, pois diverge de procedimento expresso da Lei no 9.099/95 (art. 82, § 1o).

3. Compulsando-se os autos, verifica-se que a Defensoria apresentou “termo de apelação” da sentença condenatória em 08.03.2022 (ID 34059633), mas juntou suas razões recursais apenas no dia 31.03.2022 (ID 34059636), ou seja, após 23 dias.

4. Assim, ultrapassado o prazo recursal sem a apresentação das razões da apelação, evidencia-se ausência de requisito de admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecida.

5. RECURSO NÃO CONHECIDO.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo82, § 5o, daLeino9.099/95.